Tribunal: STF
Processo: RE 1410121
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (peça n. 7) interposto por FETRAMAR – Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com base nas alíneas a e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal do Estado de Mato Grosso (peça n. 6) cuja ementa foi assim redigida:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 5.695/2013 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – VÍCIO MATERIAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO EM LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO, CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES, TRANSPORTE E TRÂNSITO – VÍCIO DE INICIATIVA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – INOCORRÊNCOA – PRECEDENTE DO STF – IMPROCEDÊNCIA. 



    1. “[...] 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. (...) (STF - ARE 1109932 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN). 



    2. “[...] É constitucional a lei municipal que proíbe que motoristas de ônibus exerçam de forma cumulativa a função de cobrador, uma vez que isso coloca em risco a vida e a integridade física deles próprios, dos usuários desse transporte e dos que utilizam as vias públicas, contrariando todas as regras de segurança no trânsito. [...]” (TJMT - N.U 0106389-75.2013.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 31/07/2014) 



    3. Ação julgada improcedente



    Nas razões recursais, a recorrente aponta violação aos arts. 2º e 1, § 1º, II, alínea ‘b’, 22, I, XI e XVI, 37 e 218, todos da Constituição Federal.



    Destaca a não observância ao princípio da Separação dos Poderes e da reserva de iniciativa do Poder Executivo, uma vez que a lei de iniciativa legislativa alterou o equilíbrio econômico dos contratos de concessão de transporte público.



    Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida na medida em que foi amplamente demonstrada a inconstitucionalidade das leis municipais atacadas.



    O Ministério Público opina pelo provimento do recurso (peça n. 28).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem reconheceu que as leis municipais de origem parlamentar, ao disporem sobre o funcionamento e administração do transporte público municipal, proibindo a acumulação das funções de cobrador e motorista, não invadiram a competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos da Constituição estadual. E o fez nos termos dos trechos a seguir transcritos:



    " Assim, frente aos dispositivos contidos na Constituição do Estado de Mato Grosso, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade material no dispositivo legal impugnado, seja pela questão da competência legislativa do Município, seja pela questão da iniciativa quanto ao Projeto de Lei, que, na hipótese não é de exclusividade do Prefeito. 



    Isso porque não se observa qualquer violação ao princípio da separação dos Poderes, conquanto inexistente na Constituição Estadual vedação à iniciativa legislativa ou reserva expressa ao Chefe do Executivo, mesmo porque a lei não traz nenhuma despesa para o Município, visando apenas organizar o serviço público oferecido por meio da concessão do transporte de passageiros e a sua prestação no âmbito municipal, razão pela qual sequer se aplicam os precedentes deste Tribunal de Justiça mencionados na inicial. 



    Referidos precedentes traziam, nas leis tidas por inconstitucionais, a imposição de aumento de custos às concessionárias do serviço público, onerando o contrato. 



    A situação aqui estabelecida é reversa: as empresas públicas firmaram contrato com a Administração Municipal já na condição do motorista exercer unicamente a função estabelecida na lei e, buscam minorar seus custos com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, através do desvio de função do motorista, que passa a acumular a função de cobrador, de forma que não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato."( GRIFEI)



    Ressalto que "o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘compete aos municípios legislar sobre organização de serviços públicos de interesse local, entre os quais o transporte coletivo’". (ARE 1380560 AgR, Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.09.2022).



    Nesse mesmo sentido: ARE 1180540 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019, RE 940662 AgR, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.5.2017.



    Saliento, ademais – conforme destaquei no trecho acima transcrito –, que o próprio contrato de concessão celebrado pela Administração municipal prevê que o motorista deveria exercer unicamente esta função.



    Infirmar tal fundamentação demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a análise de cláusulas contratuais, circunstância que inviabiliza o trânsito da irresignação, tendo em vista o teor dos Enunciados ns. 280 e 454, ambos da Súmula/STF, daí restando caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator